Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. VALOR. QUANTUM. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRESTADOR DESEMPREGADO. RELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ação de revisão de prestação alimentícia ajuizada pelo genitor em face de filho menor sob guarda da mãe.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.